Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701117-92.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLIANA CAMPOS NERY APELADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação interposta por POLLIANA CAMPOS NERY contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, em ID 74119709, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.699,50 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), além de honorários advocatícios e custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa pela concessão de gratuidade de justiça. Contudo, considerando a possível intempestividade do recurso, haja vista o decurso do prazo que lhe é inerente, em 01/07 do corrente (15 dias úteis), ao passo em que interposto em 02/02, em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar sobre eventual intempestividade do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF,08 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator